Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716183-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a decisão do Conselho Especial relativo ao conflito de competência reconhecendo a prevenção da Terceira Turma Cível conforme ID 50180642, encaminhem-se os autos. Brasília, 17 de agosto de 2023 11:04:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador